Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-14.2018.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001133-14.2018.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LAUDELINA CANDIDA DE FREITAS - CPF: 581.852.671-20 (EMBARGADO), ELIANE DA SILVA LOPES - CPF: 706.447.058-68 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), DIOGENES NUNES DA SILVA - CPF: 005.017.071-66 (EMBARGANTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1001133-14.2018.8.11.0013

EMBARGANTE:
DIOGENES NUNES DA SILVA.

EMBARGADO:

LAUDELINA CANDIDA DE FREITAS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO – LIQUIDEZ EVIDENCIADA – JUROS E CORREÇÃO – PREVISÃO LEGAL - EFEITOS JURÍDICOS DO INADIMPLEMENTO - SENTENÇA REFORMADA – SIMPLES ERRO MATERIAL CORRIGIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITO INFRINGENTE.

Os Embargos Declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no julgado.

Em análise detida do acordão embargado, constata-se que assiste razão à parte embargante, no tocante à ocorrência de simples erro material constante no relatório e na ementa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1001133-14.2018.8.11.0013

EMBARGANTE:
DIOGENES NUNES DA SILVA.

EMBARGADO:

LAUDELINA CANDIDA DE FREITAS.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
DIOGENES NUNES DA SILVA
(
Id
234262282
),
contra o acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte Embargada, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO – LIQUIDEZ EVIDENCIADA – JUROS E CORREÇÃO – PREVISÃO LEGAL - EFEITOS JURÍDICOS DO INADIMPLEMENTO -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em extinção do feito, sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, quando o instrumento de composição e confissão de dívida colacionado aos autos da execução é dotado dos requisitos previstos no art. 783 do CPC, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade

Os juros e a correção monetária têm incidência por disposição legal e prescindem de previsão no contrato, conforme 389 e seguintes do CPC.”

Em suas razões Id. 234262282, o Embargante alega que há erro material no acórdão, apontando que constou que não foram apresentadas contrarrazões, mas que tal peça de defesa fora encartada nos autos
. Que, em razão disso, torna evidente o cerceamento de defesa.

Assevera que houve erro material na ementa, apontando que, embora tenha sido citado o art. 389 do CPC que trata de confissão, o voto não constou a referida expressão.

Sustenta, ainda, que o acórdão é omisso, uma vez que não apontou qual taxa de juros e correção devem incidir no caso.

Assim, requer que sejam sanadas as supostas contradições e omissões.

Contrarrazões apresentadas no id. 235939186, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que
há erro material no acórdão, ao argumento de que constou que não foram apresentadas as contrarrazões, o que implicou no cerceamento de defesa.

Aduz que há erro material também na ementa, uma vez que constou a aplicação do art. 389 que não foi citado no voto.

Ao arremate, fundamentou que houve omissão, haja vista que não fixou os juros e correção a incidir no caso em comento.

Sem razão o embargante.

Calha ponderar que o acórdão é claro ao apontar que, em que pese tenha constado que foram apresentadas as contrarrazões, a matéria de direito fora amplamente debatida, considerando inclusive todos os apontamentos colacionados ao feito, sopesando as razões iniciais, contestação e razões recursais apresentadas no feito, motivo pelo qual não há falar em cerceamento de defesa.

Quanto ao artigo constante da ementa, esse faz referência ao art. 389 do CC, o que fora amplamente debatido e especificado no corpo do voto no que concerne e incidência dos juros e correção monetária, não havendo qualquer relação com a questão da confissão, como faz querer crer a embargante, senão vejamos:

“(...)Quanto à suposta ausência de indicação dos juros e correção monetária, ambos indicadores, constituem efeito jurídico do inadimplemento e decorrem de previsão legal, sendo que independem de pactuação, contratação, conforme estabelece o Código Civil:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional(...)”

Com base nisso, também não falar em ausência de tratamento acerca dos juros e correção, visto que o feito originário se trata de ação de execução e o apelante, ora embargado, pretendia apenas a reforma da sentença para que o feito retornasse ao seu prosseguimento na origem.

Nesse sentido, o feito executivo retornará a origem para o seu regular processamento inerente ao próprio rito, quando então serão tratados os cálculos e valores inerentes ao débito e não nesta oportunidade que tratou apenas da sentença que extinguiu indevidamente o feito.

Calha ponderar que ao analisar a referida controvérsia o juiz analisará os cálculos e respectivas impugnações, se houver, fixando o valor, de fato, a ser executado.

Assim, pela fundamentação ora apresentada é de rigor reconhecer os meros erros materiais no acórdão quanto ao apontamento que constou sem contrarrazões, bem como na parte da ementa que deve constar o art. 389 do CC e não do CPC, sem, no entanto, atribuição de efeito infringente aos embargos ora apresentados.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos aclaratórios sem efeito infringente, somente para retificar o erro material constante no relatório do Acordão Id. 232310170, para que passe a constar que “
as contrarrazões foram apresentadas no id. 210679667”
, bem como para que na ementa onde se lê “
conforme artigo 389 e seguintes do CPC
”, leia-se

“
conforme artigo 389 e seguintes do CC
”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024